Tribunal: STJ
Processo: 0010711-22.2011.8.26.0053
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2352468 - SP (2023/0140234-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES
NERY - SP281766
GEORGES ABBOUD - SP290069
GUILHERME AUGUSTO TONIETTE - SP390593
NATÁLIA MARQUES DE CARVALHO DE OLIVEIRA -
SP282367
HENRIQUE PIVATO BORTALI - SP408310
PEDRO FRANÇA AIRES - SP420700
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
MARIA CAROLINA NERY - SP376479
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951
DANIEL DE OLIVEIRA PONTES - SP430716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constitui-se em art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando
aparte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53005777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 15:13:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 088c5c89-c0b3-4e35-b4bf-79c38719c774

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 15:13:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 088c5c89-c0b3-4e35-b4bf-79c38719c774

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2352468 - SP (2023/0140234-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737

ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY - SP257238

CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY - SP281766

GEORGES ABBOUD - SP290069

GUILHERME AUGUSTO TONIETTE - SP390593

NATÁLIA MARQUES DE CARVALHO DE OLIVEIRA - SP282367

HENRIQUE PIVATO BORTALI - SP408310

PEDRO FRANÇA AIRES - SP420700

ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY - SP382367

MARIA CAROLINA NERY - SP376479
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON
PROCURADORES
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232

HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951

DANIEL DE OLIVEIRA PONTES - SP430716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constitui-se em art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando
aparte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, nos ternos da seguinte ementa (e-STJ fl. 870):

Documento eletrônico VDA51834571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:35:00
Código de Controle do Documento: fbc1a858-688f-46be-aa64-560f3dc6bc9c

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação, ou
não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso
especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 315/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, defende a parte embargante, em síntese, a ocorrência de
omissão acerca da a análise do mérito dos embargos de divergência.
Defende que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser mitigada a
Súmula 315/STJ quando o acórdão embargado, apesar de não conhecido, adentrar
no exame do mérito do recurso especial.
Pondera, ainda, sobre a necessidade de conhecimento do
recurso, considerada a divergência atual entre a 3a e 4o Turma sobre a controvérsia
devolvida nos embargos de divergência, notadamente diante da função desta Corte
de uniformizar a jurisprudência e de mantê-la estável, integra e coerente, nos
termos do que previsto no
do CPC.
art. 926
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses em que haja, na decisão impugnada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

Da suposta omissão em relação à análise do mérito dos embargos de
divergência

A Corte Especial, no julgamento dos
firmou
EAREsp 324.073/SP,
orientação de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser mitigada a força
da Súmula 315/STJ, porquanto a inovação prevista em seu
III, passou a
art. 1.043,
autorizar os embargos de divergência quando, embora desprovido o agravo, a
fundamentação do julgado passar pelo exame do mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51834571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:35:00
Código de Controle do Documento: fbc1a858-688f-46be-aa64-560f3dc6bc9c

Nesse mesmo sentido: AgInt nos
Corte Especial,
EAREsp n. 2.243.598/SP,
julgado em
DJe de
Corte Especial,
24/10/2023,
31/10/2023;EAREsp n. 624.073/SP,
julgado em
DJe de
5/4/2017,
9/5/2017.
Na hipótese, contudo, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente
não adentra no mérito da controvérsia devolvida nos embargos de divergência,
porquanto o agravo interno sequer foi conhecido quanto ao ponto, diante da
(e-STJ fls. 738-743).
Súmula 182/STJ
Com efeito, ao analisar a fundamentação utilizada no acórdão embargado,
nos embargos de divergência, verifica-se que não há qualquer juízo acerca do mérito
da controvérsia devolvida nos embargos de divergência, limitando-se a justificativa
aos pressupostos para aplicação da Súmula 182/STJ.
Dessa forma, deve ser mantida a incidência da Súmula 315/STJ.
Ademais, a função de uniformizar a jurisprudência, por meio dos
embargos de divergência, pressupõe que os julgados confrontados
apresentem soluções jurídicas distintas relativas às mesmas premissas fáticas, o
que não ocorre na hipótese.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA51834571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:35:00
Código de Controle do Documento: fbc1a858-688f-46be-aa64-560f3dc6bc9c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.352.468 / SP
Número Registro: 2023/0140234-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107112220118260053
001071122201182600538492011
107112220118260053
1071122201182600538492011
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
GEORGES ABBOUD - SP290069
GUILHERME AUGUSTO TONIETTE - SP390593
NATÁLIA MARQUES DE CARVALHO DE OLIVEIRA - SP282367
HENRIQUE PIVATO BORTALI - SP408310
PEDRO FRANÇA AIRES - SP420700
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
MARIA CAROLINA NERY - SP376479
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
Documento eletrônico VDA52995633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: cc14887b-c893-4f1a-b4c5-e1017ba08ede

PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951
DANIEL DE OLIVEIRA PONTES - SP430716
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
GEORGES ABBOUD - SP290069
GUILHERME AUGUSTO TONIETTE - SP390593
NATÁLIA MARQUES DE CARVALHO DE OLIVEIRA - SP282367
HENRIQUE PIVATO BORTALI - SP408310
PEDRO FRANÇA AIRES - SP420700
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
MARIA CAROLINA NERY - SP376479
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951
DANIEL DE OLIVEIRA PONTES - SP430716
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA52995633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: cc14887b-c893-4f1a-b4c5-e1017ba08ede

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: cc14887b-c893-4f1a-b4c5-e1017ba08ede